Tribunal: TJSP
Processo: 1016857-18.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – AÇÃO DE COBRANÇA – RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO LOTEAMENTO – HÁ PREVISÃO DA COBRANÇA DA TAXA DE CONDOMÍNIO NO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – COM O ADVENTO DA LEI No 13.465/17, HOUVE A CRIAÇÃO DO CONDOMÍNIO DE LOTES E AS TAXAS ASSOCIATIVAS

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – AÇÃO DE COBRANÇA – RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO LOTEAMENTO – HÁ PREVISÃO DA COBRANÇA DA TAXA DE CONDOMÍNIO NO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – COM O ADVENTO DA LEI No 13.465/17, HOUVE A CRIAÇÃO DO CONDOMÍNIO DE LOTES E AS TAXAS ASSOCIATIVAS PASSARAM A TER NATUREZA DE OBRIGAÇÃO 'PROPTER REM' – INADIMPLÊNCIA POR CULPA EXCLUSIVA DO RÉU - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.